Tribunal: TJMT
Processo: 1018444-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018444-86.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGANTE), RAYANNE KAROLINA MIRANDA DOS SANTOS 70069666474 - CNPJ: 19.336.069/0001-19 (EMBARGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 042.850.666-61 (ADVOGADO), CATIANE ZAATREH CENTURION - CPF: 031.243.661-07 (ADVOGADO), ANDRESSA KUNZLER DUTRA - CPF: 035.660.341-50 (ADVOGADO), FRANCIELLI RODRIGUES PALIANO - CPF: 015.763.791-32 (ADVOGADO), JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES - CPF: 047.518.551-07 (ADVOGADO), MAYARA LUPATINI LAZAROTO - CPF: 042.377.531-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — INADMISSIBILIDADE — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA —
SUFICIÊNCIA.

Não é admissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões analisadas e devidamente fundamentadas com clareza e objetividade no acordão embargado.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Município de
Lucas do Rio Verde
do
acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 95845991).

Assegura que “
o artigo 2°, §1°, da Lei 6.830/80, não impõe um valor mínimo para viabilizar a execução de créditos fiscais da Fazenda Municipal
”, de modo que “
a conveniência e a oportunidade na exigência da dívida ativa municipal incumbe exclusivamente ao Município, sendo vedado ao Judiciário extinguir ou mesmo obstar o prosseguimento das execuções fiscais, em razão do pequeno valor
.”.

Assevera que “
o arquivamento da Execução Fiscal, pela Lei n° 6.830/80, apenas pode ocorrer quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis, conforme determina em seu § 2o do artigo 40 da Lei 6.830/80
”.

Ademais, “
o artigo 156 do CTN, o qual estatui as modalidades de extinção do crédito tributário, inexiste a hipótese de extinção em razão do valor do crédito exequendo
.”.

Requer o acolhimento dos embargos com a finalidade de reformar o acordão embargado, “
aplicando-se efeitos infringentes e, por conseguinte, seja dado prosseguimento ao presente executivo fiscal
”.

Não há contrarrazões (Id. 99113954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — NÃO CONHECIMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — VALOR DA CAUSA
INFERIOR AO DE ALÇADA DO

ARTIGO 34
DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 —
CONSTATAÇÃO — INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

Não cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em execução fiscal, quando o montante da dívida não ultrapassa o valor de alçada, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação sistemática do
artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de
setembro de 1980, no julgamento do
REsp 1743062/SC.

Recurso não provido. (Id. 95845993).

Embargos de declaração opostos tão somente com a finalidade de rediscutir a matéria, visto que o embargante não apontou qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

De fato, no acórdão está bem explicitado que,
não cabe agravo de instrumento na hipótese de a execução fiscal não alcançar o valor de alçad
a, consoante
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação sistemática do artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980:

[...] No caso, a execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Taxa de Fiscalização,
no montante
de R$ 421,06: quatrocentos e vinte e um reais e seis centavos (certidão de dívida ativa no 67/2019, Id. 56030998, fls. 3),
não ultrapassa o valor de alçada previsto no artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, aplicável ao agravo de instrumento.

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1168625/MG, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, estabeleceu que o valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, correspondia, em dezembro de 2000, a R$ 328,27: trezentos e vinte e oito reais vinte e sete centavos, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, a se considerar a data da propositura da execução:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.
[sem negrito no original]

[...] 1.
O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2.

A

ratio essendi

da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3.
Essa Corte consolidou o sentido de que ‘
com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo’
, de sorte que
‘
50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR =
R$ 328,27
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos)
a partir de

janeiro/2001
, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia’
.
(REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,

julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

[...]

5.
Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que ‘
extinta a UFIR pela Medida

Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o

índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos

do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o
IPCA-E
, divulgado

pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal’
. (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,

julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6.

A
doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que ‘
tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro

para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta

abrange tanto correção como juros’
. (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder.
Direito Processual

Tributário
. 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404)

7.
Dessa sorte,
mutatis mutandis
, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
[...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1168625/MG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2010). [sem negrito no original]

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação sistemática do artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, decidiu que não cabe agravo de instrumento na hipótese de a execução fiscal não alcançar o valor de alçada:

[...]
A Corte de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, que entende não ser cabível o recurso de Agravo de Instrumento na hipótese de a execução fiscal não alcançar o valor de alçada do art. 34 da Lei 6.830/1980
, na esteira da Súmula 259 do extinto TFR. Precedente: REsp 1.743.062/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/09/2018. No mesmo sentido, dentre outras, as seguintes decisões monocráticas: STJ, REsp 1.723.063/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 20/08/2019; STJ, AREsp 1.162.438/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 11/04/2019; STJ, REsp 1.728.357/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe de 15/02/2019. [...] (STJ, Segunda Turma, A
REsp
1547173/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônica em 29 de outubro de 2019). [sem negrito no original].

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNS. ALÇADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO.

1. A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias é regida pela Lei n. 6.830/1980 e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil, conforme dispõe o art. 1o da referida Lei de Execução Fiscal.

2. O art. 34 da LEF estabelece o valor de alçada para eventual acesso ao segundo grau de jurisdição no montante de 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs.

3.
Em interpretação sistemática do regramento legal, conclui-se pelo não cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias na hipótese de a execução fiscal não alcançar o valor de alçada do art. 34 da Lei n. 6.830/1980
, conforme antigo entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula 259 do ex-TFR.

4. Hipótese em que não é cabível a interposição do agravo de instrumento, tendo em vista que o IBAMA pretende a revisão de decisão interlocutória a respeito da utilização do Bacenjud/Renajud, em execução fiscal de baixo valor.

5. Recurso especial não provido. (STJ, Primeira Turma,
REsp
1743062/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2018).

Ao calcular o valor de alçada vigente à época da propositura da execução fiscal, 25 de fevereiro de 2019, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, apurou-se o montante correspondente
a R$ 1.001,26: mil e um reais e vinte e seis centavos
(valor original: R$ 328,27; índice de correção monetária: IPCA-E; termo inicial e final: 1o de janeiro de 2001 a 25 de fevereiro de 2019. Sítio eletrônico “DrCalc.net Índices e Cálculos na Web”. Disponível em:
. Acesso em: 2 de setembro de 2020); portanto, acima do
quantum
executado,
R$ 421,06: quatrocentos e vinte e um reais e seis centavos
.

Assim, o agravo de instrumento não ultrapassa o juízo de admissibilidade, a impor o seu não conhecimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. (Id.
95845991
)

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021